Tribunal: TJMT
Processo: 1008631-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008631-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Quadrilha ou Bando, Falsificação de documento particular, Crime Tentado, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JERYKA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 006.785.452-43 (ADVOGADO), FELIPE MOTA DA SILVA - CPF: 016.564.042-14 (PACIENTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JERYKA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 006.785.452-43 (IMPETRANTE), MARLON RODRIGO CALDEIRA - CPF: 835.208.721-53 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 080.272.129-01 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON ANDRE FERNANDES - CPF: 006.678.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIX DA SILVA SANTOS - CPF: 057.606.221-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBESON FERNANDO GOMES - CPF: 025.739.831-70 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS (CONSUMADO E TENTADO). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
1.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. IMPROCEDÊNCIA
.
PREJUÍZO VULTOSO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CUSTÓDIA JUSTIFICADA.
2.

CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A SEGREGAÇÃO.

3.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE
. IMPERTINÊNCIA.
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. ASSENTO CONSTITUCIONAL.
4.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL.
5.

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO. ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Afigura-se adequada e idônea a prisão preventiva imposta para acautelar a ordem pública e garantir a ordem econômica quando fundamentada no elevado prejuízo causado à vítima (R$ 301.850,00) e na notícia de que o paciente integra, em tese, sofisticado grupo voltado à subtração de cargas de grãos.

2.
Embora significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados no caso os requisitos e pressupostos ensejadores da medida cautelar extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

4.

A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será ao fim da ação penal considerado culpado, seja porque o somatório das penas cominadas nos tipos penais atribuídos ao paciente admite a fixação do regime fechado para cumprimento da pena hipotética, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Ademais, como o próprio nome sugere, trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, e com assento na legislação pátria.

5.

É defeso ao magistrado substituir a constrição por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, a impetrante alega que
Felipe Mota da Silva
vem sendo submetido à
coação ilegal
desde que o
Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT

negou
o pedido de
revogação
da
prisão preventiva
.

Esclarece que em 24.4.2021, ele foi preso em flagrante porque teria cometido os crimes de
Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4o, inc. IV, do CP),
Tentativa de Furto Qualificado pelo Concurso de Pessoas
(art. 155, § 4o, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP),
Associação Criminosa
(art. 288,
caput
, do CP) e
Falsidade Ideológica
(art. 299 do CP).

Sustenta, porém, a
falta de fundamentação idônea
do título judicial constritivo, existência de
predicados pessoais
favoráveis ao paciente, vulneração ao
princípio da presunção de inocência
e ofensa ao
princípio da homogeneidade das medidas cautelares
.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que seja revogada a
constrição
ou sejam estabelecidas
providências cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 87628499).

Foram anexados documentos (ID 87650450 a 87670974).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 87831972) e a seguir, prestadas informações judiciais (ID 89644463).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 92670472), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
HABEAS CORPUS
. FURTO TENTADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA SUPOSTAMENTE PRATICADA PELO PACIENTE DECORRENTE DO
MODUS OPERANDI
AUDAZ E GRAVOSO UTILIZADO PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ELE, EM TESE, INTEGRA, ESPECIALIZADA EM SUBTRAÇÃO DE CARGAS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS DE ALTO VALOR AGREGADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA EXTREMADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE CONFUNDE COM A EVENTUAL PENA A SER IMPOSTA E NÃO PODE SER CASSADA COM BASE EM ILAÇÕES SOBRE AS POSSÍVEIS CONDIÇÕES DA REPRIMENDA SANCIONATÓRIA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 9 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021